Tribunal: TJES
Processo: 5002039-73.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002039-73.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELENA CORREA DE LYRIO
RECORRIDO: SANTA ZITA TRANSPORTES COLETIVOS LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE COLETIVO. CULPA CONCORRENTE. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MATERIAIS. CONDENAÇÃO LIMITADA ÀS PARCELAS COMPROVADAS NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SANTA ZITA TRANSPORTES COLETIVOS LTDA
em face do acórdão de Id. 19163695 que deu parcial provimento ao recurso interposto pela embargante, reformando a sentença para condenar a embargante (i) a pagar a parte recorrente metade dos

valores de danos materiais comprovados nos autos (despesas médicas e lucros cessantes); (ii) a pagar à recorrente o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a título de danos morais.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

É o sucinto relatório.

Em pauta para o julgamento.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. VOTO

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal. Contudo, não vislumbro a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, eis que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado. Vejamos.

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022, expressis verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Os Embargos de Declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

No caso, a embargante sustenta a existência de omissões, contradições e obscuridades no acórdão, especialmente quanto à análise da prova audiovisual, ao reconhecimento da culpa concorrente, ao alegado descumprimento dos procedimentos previstos na Lei Estadual nº 10.323/2014, bem como em relação à condenação por danos materiais e lucros cessantes.

Os aclaratórios, contudo, não merecem acolhimento.

Verifica-se que o acórdão embargado examinou de forma suficiente a dinâmica dos fatos, a prova produzida e as teses defensivas deduzidas pelas partes, concluindo pela configuração da culpa concorrente em razão da contribuição causal tanto da passageira quanto da transportadora para a ocorrência do evento danoso.

A alegação de que a prova audiovisual conduziria necessariamente ao reconhecimento da culpa exclusiva da autora revela mera discordância quanto à valoração conferida ao conjunto probatório, providência incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios.

Também não prospera a alegação de omissão quanto ao descumprimento dos procedimentos previstos na Lei Estadual nº 10.323/2014. O acórdão enfrentou expressamente a matéria ao consignar que a passageira não observou integralmente os procedimentos legalmente previstos para o ingresso pela porta traseira, circunstância que, inclusive, serviu de fundamento para o reconhecimento da culpa concorrente.

Quanto à alegada obscuridade relativa aos danos materiais e aos lucros cessantes, igualmente não assiste razão à embargante.

O acórdão foi expresso ao consignar que a condenação se restringe à metade dos danos materiais
comprovados
nos autos. Assim,
eventual apuração do
quantum debeatur
deverá observar
exclusivamente
as provas efetivamente produzidas durante a instrução processual
, inexistindo condenação automática ou presumida quanto aos valores postulados a título de lucros cessantes.

Dessa forma, a decisão embargada não reconheceu, de maneira genérica ou abstrata, valores desvinculados da prova produzida, mas
limitou expressamente a condenação às parcelas efetivamente demonstradas no processo
, inexistindo a obscuridade apontada.

Na realidade, o que se verifica é a pretensão da embargante de obter novo julgamento da causa, mediante reanálise das provas e modificação das conclusões adotadas pelo Colegiado, finalidade que extrapola os limites dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
REJEITO-OS
, mantendo-se o acórdão embargado hígido em todos os seus fundamentos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)